Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-94.2025.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001404-94.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VITORIA BOCARDI ZACCHI - CPF: 065.449.311-10 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), GIAN CARLOS TRENTO GRANELLA - CPF: 040.461.030-78 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO

CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada autor, a título de danos morais, em razão de atraso de voo superior a seis horas, decorrente de cancelamento do trecho Guarulhos–Sinop.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso/cancelamento do voo superior a quatro horas gera o dever de indenizar por dano moral; e (ii) definir se o valor da indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo da demonstração de culpa (CDC, art. 14).

4. O atraso de voo superior a quatro horas, por si só, enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova específica do prejuízo.

5. A companhia aérea não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo prova de alteração da malha aérea alegada.

6. O dano moral é configurado pela falha na prestação do serviço, que extrapola o mero aborrecimento, comprometendo compromissos e expectativas legítimas dos consumidores.

7. A quantificação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, o montante fixado na sentença revela-se acima do adequado, impondo-se a sua redução.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR a parte requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor,
sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.”

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015), é inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

É dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, adotar medidas eficazes e preventivas para assegurar o cumprimento pontual e seguro do contrato de transporte.

No caso em análise, o voo de conexão dos consumidores, trecho Guarulhos – Sinop, foi cancelado quando já se encontravam no aeroporto, sendo posteriormente reacomodados em outro voo, cuja partida ocorreu com
atraso de 6 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

A recorrente atribui o atraso a circunstâncias alheias à sua vontade, alegando alteração da malha aérea.

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegada alteração da malha aérea não foi comprovada nos autos.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a quatro horas, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e compromete de forma significativa os compromissos dos passageiros, legitimando a condenação por dano moral.

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Embora o atraso de seis horas seja relevante e tenha gerado transtornos, não se verificam, no caso concreto, circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção do valor indenizatório em patamar elevado.

Assim, considero excessivo o valor fixado na sentença de origem, razão pela qual reduzo a indenização para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor,
montante mais adequado e proporcional, em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por autor
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025